Tribunal: TJES
Processo: 5000432-41.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-41.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000432-41.2025.8.08.0039

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E SUSPENSÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O autor alega que, após inviabilidade técnica para instalação de banda larga, a empresa manteve a cobrança integral do plano e suspendeu sua linha móvel por falta de pagamento do valor contestado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço em razão de cobranças por serviço não instalado e suspensão indevida de linha; (ii) se tais fatos configuram dano moral indenizável; (iii) se o valor fixado é proporcional; e (iv) se os índices de correção e juros aplicados observam a Lei nº 14.905/2024.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança e a prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela cobrança de serviço tecnicamente inviável e pelo bloqueio indevido de linha telefônica, serviço este considerado essencial.

O dano moral é reconhecido
in re ipsa
em casos de suspensão indevida de serviços essenciais, e o quantum de R$ 3.000,00 mostra-se razoável, não sendo irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 do Colegiado Recursal/ES).

A aplicação do IPCA e da Taxa SELIC está em harmonia com a Lei nº 14.905/2024 e com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. A cobrança por serviço de banda larga não instalado, cumulada com a suspensão indevida de linha móvel por débito contestado, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A interrupção injustificada de serviço de telefonia, dada a sua natureza essencial na atualidade, configura dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido, salvo se constatado montante exorbitante ou irrisório. 4. A atualização monetária e os juros de mora em condenações cíveis devem observar os critérios da Lei nº 14.905/2024, com a aplicação da Taxa SELIC após a citação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25;

CPC/2015, art. 373, I e II, e 487, I;

CC/2002, arts. 186, 406 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 06.03.2024;

TJES, Turmas Recursais, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17101584):
“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente pelo serviço indisponível por inviabilidade técnica, com correção monetária a contar de cada desembolso pelo IPCA e juros de mora desde a citação pela Selic, quando cessa o IPCA. Condeno ainda o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de três mil reais, corrigidos do arbitramento pela SELIC.”

Em sede recursal (ID 17101586), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais. Requer ainda, que os índices dos juros de mora e correção nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 1 17101594).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. Infere-se dos autos que a parte autora não impugna a contratação inicial do plano Vivo Total – Pro, mas sim as cobranças indevidas e a subsequente suspensão dos serviços de telefonia móvel. O autor reclama das cobranças indevidas porque a requerida não abateu o valor da banda larga após a inviabilidade técnica da instalação, mantendo a cobrança integral e, posteriormente, suspendendo o serviço de telefonia móvel por falta de pagamento do Recorrido (IDs 17100951, 17100954, 17100955 e 17100965).

Desse modo, o autor pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes dessa conduta. A prova documental demonstra que, embora o autor tenha contratado o plano, o serviço de internet banda larga não chegou a ser efetivamente instalado por indisponibilidade técnica no endereço informado. O conjunto probatório acostado aos autos demonstrou a ocorrência do fato constitutivo do direito do autor, conforme exige o artigo 373, I, do CPC

Em contrapartida, diante da relação consumerista e da evidente hipossuficiência técnica do Autor, caberia à Recorrente comprovar a efetiva e regular prestação dos serviços e a justa causa para as cobranças e o bloqueio da linha, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
In casu
, a requerida não provou que prestou os serviços e que estes foram utilizados pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente não anexou nenhum documento à contestação que afastasse a alegação de indisponibilidade do serviço e de cobrança indevida. Insta frisar que, sendo a recorrente a detentora da tecnologia e dos registros, possui o poder probatório, considerando que possui técnica que comprovasse a funcionalidade dos serviços ofertados e eficazes. Tais elementos probatórios, apesar de potencialmente disponíveis, não foram acostados aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção.

Nesse panorama, a conduta da Recorrida em efetuar a cobrança indevida do serviço de banda larga não instalado e a subsequente suspensão indevida da linha de telefonia móvel caracterizam falha na prestação do serviço, estando robusta e suficientemente comprovada nos autos. Desse modo, a conduta ilícita da Recorrida está configurada, conforme previsto nos Artigos 186 e 927 do Código Civil.

Estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, acompanha-se a r. sentença no reconhecimento do ato ilícito indenizável praticado pela ré, quanto ao dano material (cobranças indevidas) e dano moral.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral. O serviço de telefonia, hodiernamente, é essencial à vida social e profissional. A privação indevida deste serviço, somada às cobranças indevidas, ultrapassa o mero dissabor e gera a sensação de impotência e frustração no consumidor, ofendendo a sua dignidade e configurando dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O montante é proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange aos consectários legais, o recorrente requer a confirmação da aplicação da Taxa SELIC e do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

A r. sentença de primeiro grau, ao determinar a aplicação do IPCA para correção monetária até a citação, e a incidência da Taxa SELIC a partir de então para os juros de mora e atualização dos danos morais, alinhou-se ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para as condenações cíveis (REsp 1.795.982). Ademais, a superveniente Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil (art. 406), solidifica a adoção da Taxa SELIC como índice de juros legais, não cumulável com qualquer outro índice de correção monetária. Portanto, não há razão para reformar o cálculo, devendo ser mantida a forma de correção e juros estabelecida na deliberação de origem, ratificando-se a sua compatibilidade com o atual regramento legal.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)